Tribunal: STF
Processo: Rcl 87537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Inês Vicentini Suzano em face de acórdão proferido pelo Juízo da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000724-47.2024.5.02.0492), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na inicial, o Reclamante buscou o reconhecimento de vínculo empregatício como entregador (motoboy) para o período de 19/03/2019 a 21/03/2024, alegando "pejotização" para mascarar a relação de emprego e pleiteando verbas rescisórias, adicional de periculosidade, FGTS + 40%, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, entre outras obrigações.



    Em sua defesa, a Reclamada, ora Reclamante, argumentou que a relação com o Sr. Adriano era de natureza autônoma, sem vínculo empregatício, destacando que o Reclamante atuava como Microempreendedor Individual (MEI) sob o CNPJ 40.630.856/0001-35 (ocupação principal de entrega rápida), constituído em 2020. A defesa ressaltou a licitude da contratação como MEI, a ausência de subordinação (liberdade para decidir rotas e horários, podendo recusar entregas ou indicar substitutos, arcando com os próprios custos operacionais), a ausência de pessoalidade e a inexistência de salário fixo (remuneração diária de R$ 100,00 por dia trabalhado). Foi enfatizado que o Reclamante gerenciava sua atividade com autonomia financeira e operacional, assumindo os riscos típicos de um empresário. 



    A r. sentença de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício, com as condenações mencionadas.



    Inconformada, a Reclamante interpôs Recurso Ordinário (ID 4c739c9). A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do Acórdão ID 60eea41, proferido em 31/07/2025, CONHECEU do recurso, mas deu-lhe PROVIMENTO PARCIAL apenas para: 



    [...]



    A decisão reclamada, ao presumir ilicitude da contratação, ignora a existência de relações autônomas legítimas, especialmente nas atividades de entrega e transporte de mercadorias, nas quais a utilização de MEI e pessoas jurídicas unipessoais é prática consolidada e regulada, inclusive pela Lei nº 12.009/2009 e por normas municipais e estaduais que disciplinam a profissão de motofretista. 



    O simples fato de o prestador de serviços cumprir rotinas operacionais, realizar entregas em horários previamente ajustados não se confunde com subordinação jurídica nos termos do art. 3º da CLT. Tais elementos refletem a organização técnica e logística inerente à atividade empresarial, e não o exercício de poder disciplinar ou diretivo característico do vínculo empregatício. 



    Ademais, a pessoa jurídica contratada pelo Reclamante foi regularmente constituída, possuindo CNPJ ativo e atuando como prestadora de serviços autônomos na área de transporte, de modo que a contratação se deu de forma lícita, consciente e economicamente racional, como estratégia legítima de organização produtiva da empresa. 



    Ao declarar nulo o contrato civil e reconhecer o vínculo de emprego, o acórdão impugnado violou diretamente a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que afirmaram ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, bem como na ADC nº 48 e ADI nº 3.961, que reconhecem a validade constitucional da contratação de autônomos e da livre iniciativa empresarial.



    [...]



    Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, em casos análogos, inclusive, envolvendo profissionais autônomos, advogados e médicos contratados como pessoas jurídicas unipessoais que a simples existência de prestação de serviços na atividade-fim da empresa não implica fraude nem ilicitude, sendo legítima a “pejotização” quando configurada como opção consciente e juridicamente válida.



    [...]



    No caso concreto, inexiste qualquer elemento que evidencie fraude, subordinação direta ou pessoalidade tratando-se, ao contrário, de relação comercial autônoma, fundada na livre iniciativa, autonomia da vontade e organização produtiva eficiente, em plena consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada afronta diretamente a autoridade dos acórdãos proferidos na ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), ADC 48, ADI 3.961 e, de forma mais imediata, descumpre a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral)”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação aos precedentes obrigatórios firmados na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), na ADC 48 e na ADI 5625, com o consequente reconhecimento da licitude da contratação do trabalhador na forma de prestação de serviços autônomos via pessoa jurídica (pejotização lícita), em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confrontos invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem (eDoc. 7, fls. 201-209):



    “A caracterização do vínculo de emprego demanda a presença concomitante dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    No caso dos autos, a Reclamada admitiu a prestação de serviços pelo Reclamante, porém sob modalidade diversa da empregatícia (trabalho autônomo). Ao alegar fato impeditivo do direito do autor, atraiu para si o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 818, II, da CLT e do artigo 373, II, do CPC, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente. 



    É cediço que o Direito do Trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual a verdade dos fatos prevalece sobre eventuais documentos ou nomenclaturas contratuais que visem mascarar a real natureza da relação jurídica havida entre as partes. A mera existência de registro como MEI (ID 62a87f3), por si só, não obsta o reconhecimento do vínculo, caso comprovada a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. 



    A prova documental carreada aos autos, incluindo as conversas via WhatsApp (IDs diversos, como a4e9f4e e 68dd38e), demonstra tratativas contínuas sobre pagamentos, entregas, ausências e até mesmo transporte de funcionários, indicando uma inserção do Reclamante na dinâmica operacional da Reclamada, e não uma simples relação comercial autônoma. Por outro lado, a Reclamada não apresentou documentos essenciais que pudessem corroborar a tese de autonomia, como contrato de prestação de serviços, notas fiscais emitidas pelo Reclamante (MEI) ou Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA). 



    Ressalta-se que pelos motivos acima apontados, bem como os que constam da decisão de id 0bbcc41, a presente situação não retrata as indicadas no Tema 1389 do C. TST. Assim, desnecessária a suspensão do processo.



    [...]



    Uma vez reconhecida a existência do vínculo empregatício, como no caso dos autos, e diante da incontroversa ausência de registro formal do contrato de trabalho na CTPS do Reclamante, presume-se, em favor do empregado, a continuidade da relação de emprego e a veracidade das condições alegadas na inicial, incluindo a data de admissão, salvo prova robusta em contrário. 



    Nesse cenário, competia à Reclamada, por deter a maior aptidão para a prova e por ser sua a obrigação legal de manter os registros funcionais, comprovar que o início da prestação de serviços se deu em data diversa daquela apontada na exordial (19/03/2019), nos termos do artigo 818, II, da CLT e do artigo 373, II, do CPC. Desse ônus, contudo, não se desincumbiu. 



    A constituição formal de MEI pelo Reclamante, em janeiro de 2021 (ID c625567), é fato impertinente à prestação de serviços nos moldes celetista, porquanto não se trata de questão que se oponha, impeça ou limite a relação empregatícia. A existência de um registro empresarial do empregado não impede o reconhecimento de relação empregatícia, caso presentes os requisitos fático-jurídicos. 



    Ademais, a prova oral produzida não socorre a tese recursal. A testemunha Leandra, embora tenha iniciado seu trabalho em 2021, declarou que o Reclamante já prestava serviços para a Reclamada quando ela foi admitida. Tal depoimento, ainda que não sirva como prova direta do início em 2019, não o contradiz e, principalmente, não auxilia a Reclamada a comprovar que o labor teria se iniciado apenas em 2021. 



    Portanto, ausente prova capaz de elidir a data de início indicada na petição inicial, e não tendo a Reclamada se desonerado de seu encargo probatório, correta a r. sentença que acolheu o marco inicial de 19/03/2019.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



     Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente